Tribunal: TJSP
Processo: 1015335-43.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONSIDERA-SE DESCREDENCIAMENTO A SUPRESSÃO DE SERVIÇO DE PRESTADOR QUE PERMANEÇA CREDENCIADO PARA OUTROS SERVIÇOS. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRESTADOR DE QUALIDADE EQUIVALENTE E AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS PARA O CLIENTE. RÉ NÃO COMPROVOU O AVISO PRÉVIO. O MERO DESCREDENCIAMENTO, AINDA QUE TENHA DESCUMPRIDO AVISO PRÉVIO, NÃO É ENSEJADOR DE DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONSIDERA-SE DESCREDENCIAMENTO A SUPRESSÃO DE SERVIÇO DE PRESTADOR QUE PERMANEÇA CREDENCIADO PARA OUTROS SERVIÇOS. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PRESTADOR DE QUALIDADE EQUIVALENTE E AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS PARA O CLIENTE. RÉ NÃO COMPROVOU O AVISO PRÉVIO. O MERO DESCREDENCIAMENTO, AINDA QUE TENHA DESCUMPRIDO AVISO PRÉVIO, NÃO É ENSEJADOR DE DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS PRESTADORES. AUSENTE PREJUÍZO PARA TRATAMENTO. ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DA RÉ NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.